Tribunal: STF
Processo: Rcl 50920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. 



    1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. A alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, instituída pela Lei nº 13.954/2019 – matéria objeto dos autos de origem –, constitui questão jurídica que não fora examinada por pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 160, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    3. Ao analisar o RE 1.338.750, Rel. Min. Presidente, paradigma do Tema 1.177, esta Corte assentou que, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, a Lei nº 13.954/2019 extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre a matéria, o que se afigura incompatível com o texto constitucional, acarretando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.